Tribunal: TJSP
Processo: 2035448-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de arbitramento de honorários advocatícios, c.c. cobrança – Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação à avaliação de bens – Não configuração, "in casu", de nenhuma das hipóteses que autorizam nova avaliação dos bens constritos – Agravante que não demonstrou ter havido majoração ou diminuição no valor dos bens penhorados, posteriormente à avaliação

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de arbitramento de honorários advocatícios, c.c. cobrança – Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação à avaliação de bens – Não configuração, "in casu", de nenhuma das hipóteses que autorizam nova avaliação dos bens constritos – Agravante que não demonstrou ter havido majoração ou diminuição no valor dos bens penhorados, posteriormente à avaliação realizada pelo oficial de justiça, nos moldes do que preceitua o art. 873, II, do CPC, nem apresentou elemento de convicção capaz de infirmar a presunção "juris tantum" de veracidade das declarações do oficial de justiça acerca do estado dos bens constritos – Confirmação da decisão agravada – Recurso improvido.